Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708972-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA RECORRIDA: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. LITISPÊNDENCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. Configurada a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC 485, V), com a condenação do autor nas verbas de sucumbência, ante o princípio da causalidade. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 61868098. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que não há litispendência com o processo de no 0717931-68.2021.8.07.0001, porquanto as causas de pedir são diferentes. Afirma que a presente demanda é fundada na Lei do Inquilinato e a outra na disciplina jurídica do cumprimento provisório de sentença prevista CPC; b) artigo 85 do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, haja vista que não figurou como vencida. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Gizele Mariel de Faria Ramos, OAB/DF 44.334 (ID 63672948). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85 e 337, §§ 1o e 3o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56979313): "(...) Portanto as demandas possuem idênticas partes, pedidos e causas de pedir. A saber, a presente é o cumprimento de sentença cujo objeto se resume à ordem de despejo, tal qual a outra demanda 0717931- 68.2021.8.07.0001. Caracterizada a litispendência, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC 485, V). No que tange a verba sucumbencial, reconhecida a litispendência, arcará o exequente, que ajuizou o cumprimento de sentença posteriormente a outra demanda com o mesmo propósito, com as custas processuais e honorários advocatícios." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada Gizele Mariel de Faria Ramos, OAB/DF 44.334. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021